Tribunal: STF
Processo: ARE 1318215
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5º Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que entendeu pela ilegalidade da alíquota de 25% do imposto de renda sobre benefício previdenciária pago a pessoa residente ou domiciliada no exterior, nos termos do art. 7º da Lei 9.779/1999
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts.109, II, e 150, § 6º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 12):
    “25. Nota-se que foi estabelecido um sistema próprio de tributação para pessoas residentes do exterior que percebam quaisquer quantias no Brasil, como é o caso da parte autora.
    27 Não há que se cogitar, pois, de falta de base legal para cobrança, mas, ao contrário, a Administração Tributária apenas está implementando a legislação vigente, a partir dos dados que o próprio contribuinte informou ao Estado brasileiro.
    28 É preciso destacar que os proventos/pensões de residente no exterior não foram contemplados na alíquota zero do IRPF.
    29 Com isso, é ilegal estender a isenção invocada pela parte autora quando o legislador, intencionalmente, não tornou regra tal modalidade de exclusão do crédito tributário.
    30 Tais providências estão relacionadas a acordo ou tratado com Estados estrangeiros de que a República Federativa do Brasil seja signatária.
    31 E a atividade tributária decorre de avença firmada pela União com Estado estrangeiro, no qual reside o contribuinte. Incide no caso a Convenção Internacional pactuada entre Brasil e Japão, promulgada pelo Decreto nº 61. 899/67, cujos artigos 1º, 14 e 22 regulam a matéria.
    32 Assim, por estar fundada em convenção internacional a pretensão, ela é incompatível com o rito do Juizado Especial Federal.
    (…)
    47 Esse é o ponto crucial. Pois além de considerar a legislação tributária brasileira, também será necessário verificar a existência de acordos internacionais, bem como seu processo de internalização com a publicação de Decretos.
    48 Por consequência, o contribuinte sofrerá a tributação do imposto de renda diferentemente daqueles que residem no Brasil, considerando a legislação interna referente a residentes no exterior e o acordo bilateral assinado com Portugal.
    49 Ora, o tratamento diferenciado aos contribuintes residentes no exterior não fere o princípio da isonomia justamente pela situação diversa daqueles contribuintes do imposto sobre a renda que residem no País. Não é, por conseguinte, defeso ao legislador federal tratá-lo diferentemente.
    (…)
    52 Também justifica a adoção de alíquota diferenciada o fato da Fazenda Nacional não dispor dos mesmos instrumentos e garantias para fazer valer o seu direito e exigir a satisfação do crédito tributário a que faz jus. A única ligação que se estabelece com o contribuinte é através da sua fonte pagadora ou do procurador por ele nomeado, sediados no Brasil, que são apontados pela legislação como responsáveis tributários – por isso, a utilização, isoladamente, da alíquota de 25%, exclusiva na fonte, também não deixa de funcionar como espécie de compensação ou contracautela da União.
    (…)
    53 Portanto, não fere o princípio da isonomia tributária, aplicar a alíquota de 25% a título de imposto de renda sobre aposentadoria/pensões de beneficiários residentes no exterior, pois a situação fática é diferente do contribuinte que reside em território nacional. Ademais, a tributação é exclusiva na fonte, dispensada a apresentação de declaração anual de ajuste.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, verifico que a questão referente à violação do art. 109, II, da Constituição Federal não foi objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão nesse ponto. Falta-lhe, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo no ponto.
    Quanto a questão de fundo, observo que o Tribunal de origem assim asseverou:
    “Conforme comprovado nos autos, a parte autora é beneficiária da aposentadoria por tempo de contribuição NB 41/166.514.883-4. Na petição inicial, sustenta que reside atualmente fora do Brasil e que seu benefício é inferior ao teto de isenção do Imposto de Renda, razão pela qual seria isenta do pagamento do referido tributo.
    Foi anexado pela parte demandante o Histórico de Créditos - HISCRE de seu benefício previdenciário, o qual demonstra que aufere rendimentos em patamar inferior ao limite de isenção de imposto de renda, atualmente estabelecido no art 1º da Lei nº 11.482/07.
    Na situação em comento, a pretensão merece acolhimento para que seja afastada a incidência do imposto de renda sobre o benefício previdenciário que a parte autora recebe do INSS.
    A Lei nº 9.779/1999, em seu art. 7º estabelecia que os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento.
    A Lei nº 3.315, de 20 de julho de 2015, por sua vez, alterou o artigo 7º da Lei 9.779/99, que passou a vigorar com a seguinte redação:
    Art. 3º. O art. 7º da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
    Art. 7º. Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, d e aposentadoria, de pensão e os da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).
    Evidencia-se que a legislação de regência e as disposições regulamentares sobre o tema não dispõe sobre a situação dos contribuintes isentos de imposto de renda no Brasil que residem no exterior.
    Outrossim, considerando que o imposto de renda é orientado pelo princípio da capacidade contributiva e não pelo local de residência do contribuinte, resta configurada violação ao princípio da isonomia a incidência das disposições contidas no art. 7º da Lei nº 9.779/1999 aos contribuintes que seriam isentos do tributo caso residissem no Brasil.” (eDOC 8, p. 2-3)
    Sendo assim, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, quanto a aplicação da isenção do imposto de renda prevista no o art. 1º da Lei 11.482/07 ao caso dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUINTE RESIDENTE NO EXTERIOR. ISONOMIA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado no máximo legal em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.281.699-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 06.11.2020)
    Pelo mesmo movito, a alegação do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea b, não merece prosperar, porquanto a análise do acórdão recorrido evidencia que não houve declaração de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021. 
Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente